Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736550-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI EMBARGADO: TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em razão da possibilidade de se atribuir efeito infringente ao presente recurso, é necessário que à apreciação da matéria preceda a formação de contraditório. Manifeste-se, pois, a parte embargada, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)